Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS REQUERIDAS.
1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas, a exemplo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representa, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o entendimento de que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providencia indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação.
4. Observado que, a despeito das inúmeras diligências realizadas no processo, não foi obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, e que não há indícios de ocultação de patrimônio expropriável, mostra-se incabível a determinação de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cartões bancários, porquanto tal medida não tem a aptidão necessária para, de forma eficaz, compelir o executado a cumprir a obrigação pecuniária exequenda.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.